Tribunal: TJSP
Processo: 2267925-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267925-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
SOLANGE
PEREIRA
DINIZ,
é
agravado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267925-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1832
2
VOTO No 1832
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267925-97.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
AGRAVANTE: SOLANGE PEREIRA DINIZ
AGRAVADO: CIA.DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CDHU
JUIZ DE DIREITO: Dr. Helber Gualberto Mendonça
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença transitada em
julgado.
Ciência
inequívoca
pelo
Diário
Oficial.
Reconhecimento da intempestividade. Observância do
artigo 218 do CPC e princípios da economia e celeridade
processual. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange
Pereira Diniz requerendo o recebimento do recurso de apelação, no efeito suspensivo e
devolutivo, contra a r. sentença que julgou procedente a ação para declarar rescindido o
contrato entabulado entre as partes, determinando a reintegração de posse do imóvel
residencial urbano, localizado na Rua Antônio Augusto Monteiro, no 89, Quadra B, Lote
024, Penápolis J, CEP: 16.300-000,na cidade de Penápolis e declarar a perda das
parcelas pagas.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido e recebido somente no efeito
devolutivo.
O Juízo de Primeira Instância a decisão proferida a fls.123 dos
autos decidiu: “Tendo o feito transitado em julgado às fls. 72, restou entregue a
prestação jurisdicional. Desse modo, nada a prover. Arquivem-se com as cautelas de
praxe.”
Nos termos do art. 218, do Código de Processo Civil, deverão
ser interpostos os recursos nos prazos exigidos pela lei, sob pena de não conhecimento.
Além de proporcionar maior segurança jurídica, os prazos recursais são estabelecidos
para evitar a dilação demasiada dos processos.
A agravante encontra-se devidamente representada nos autos e
não arguiu qualquer tipo de nulidade dos atos processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267925-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1832
3
As partes foram intimadas pelo Diário Oficial de 19/08/2020,
sobre a sentença proferida em 14/09/2020, publicada no primeiro dia útil seguinte, ou
seja, 20/08/2020. O trânsito em julgado ocorreu em 11/09/2020. Prevalece a ciência pelo
sistema PJ-e, que disponibiliza a publicação no Diário de Justiça.
A apelação interposta pela requerida, ora agravante, foi
protocolizada somente em 26/09/2020. O Juízo de Primeira Instância, cessada a sua
prestação jurisdicional, determinou o arquivamento do feito.
Embora o Juízo a quo não tenha a competência para o juízo de
admissibilidade, a remessa dos autos à esta Segunda Instância se mostra desnecessária,
diante da notória intempestividade do recurso de apelação interposto.
Atente-se, ainda, aos princípios da economia e celeridade
processual e sobrecarga do Poder Judiciário.
Cita-se o seguinte julgado da Superior Corte, o qual expressa
entendimento em mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ABAIXO DE 50 ORTNS. INTERPOSIÇÃO
DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
CPC/2015.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE
NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO.
(...) 2. A interposição do recurso de apelação caracteriza erro
grosseiro da parte e, de certo modo, tentativa de burla ao
sistema recursal desenhado pelo legislador ordinário, que
resulta diretamente no aumento desnecessário do tempo de
tramitação do processo executivo e contribui significativamente
para o abarrotamento do acervo de processos dos órgãos
jurisdicionais de segundo grau. 3. Embora, sob a égide do
CPC/2015, a competência para o recebimento da apelação seja
dos órgãos jurisdicionais de segundo grau, não se mostra
razoável anular a decisão do magistrado de primeiro grau
quando o recurso é manifestamente inadmissível.(...)” (STJ
Primeira Turma - Recurso em Mandado de Segurança No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267925-97.2020.8.26.0000 -Voto no 1832
4
54.549 - MG (2017/0162725-7) Ministro Relator: Gurgel de
Faria j. 03 de outubro de 2017) (g.n.)
No mesmo sentido:
DIVÓRCIO
CONSENSUAL
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE

DECISÃO
QUE
DEIXOU
DE
RECEBER O RECURSO DE APELAÇÃO
Juízo de
admissibilidade de recurso de apelação que, de fato, é de
competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010,
§3o, do Código de Processo Civil
Todavia, em caso de
manifesta intempestividade e preclusão consumativa, há
necessidade de prestigiar-se os princípios da economia,
celeridade e duração razoável do processo Desnecessidade de
remessa dos autos para esta Corte para que aqui seja
inadmitido, considerando tratar-se de recurso manifestamente
incabível Agravante que interpôs dois recursos de apelação,
sendo o primeiro manifestamente intempestivo Agravante que
insiste na remessa do segundo recurso de apelação, desprezando
a preclusão consumativa
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2136139-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020)
Frise-se que não pode o recurso de agravo ser transmutado para
produzir efeito rescisório, remanescendo íntegro o constante da r. sentença transitada em
julgado.
Antes o exposto, conhece-se e nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator